Tribunal: TJMT
Processo: 1006888-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM A EXCEPCIONAL MEDIDA DE TRANCAMENTO PELA PRESENTE VIA - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006888-53.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANAMARIA PRATES BARROSO - CPF: 373.742.811-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHAES - CPF: 726.000.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), ANAMARIA PRATES BARROSO - CPF: 373.742.811-53 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHAES - CPF: 726.000.981-00 (APELANTE), Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá (APELADO), JAIME TREVIZAN TEIXEIRA - CPF: 356.141.428-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021